Tribunal: TJDFT
Processo: 0716653-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0716653-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAPHAEL BARROS ROCHA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO ACPO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o impetrante, Raphael Barros Rocha, para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre os documentos juntados (ID 71832025 e seguintes). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator